Tribunal: TJSP
Processo: 1035045-27.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUSTIÇA GRATUITA – Como o pedido de concessão da gratuidade havia sido indeferido pelo juízo a quo e confirmado por este órgão ad quem, conferiu-se prazo para juntar documentos demonstrando o agravamento de sua situação financeira – Escoamento do prazo sem nenhuma providência – Novo indeferimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUSTIÇA GRATUITA – Como o pedido de concessão da gratuidade havia sido indeferido pelo juízo a quo e confirmado por este órgão ad quem, conferiu-se prazo para juntar documentos demonstrando o agravamento de sua situação financeira – Escoamento do prazo sem nenhuma providência – Novo indeferimento do benefício e concessão do prazo de cinco dias para recolher o preparo recursal – Ausência do recolhimento pela apelante – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.